Tribunal: CARF
Processo: 10830.900715/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900715/2014-59
RESOLUÇÃO
3401-003.052 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGV CAMPINAS EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Cynthia Elena de Campos (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 7a
Turma da DRJ08/SP, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. E,
pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo o Relatório do acórdão da C. DRJ para melhor
compreensão da controvérsia:
“Trata-se de Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito utilizado
pela contribuinte em Declaração de Compensação e, por conseqüência, homologou
em parte a extinção do débito declarado.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.052 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900715/2014-59
2
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
que:
Em 14/07/2015 a AGV recebeu um Despacho Decisório de n° 102772345
(doc. 02) informando que a PER/DCOMP n° 31572.94880.250412.1.3.04-
0933, que indicava um crédito de R$ 422.171,49 em seu favor, referente a
COFINS, que foi homologada parcialmente.
Na PER/DCOMP n° 01004.19405.171208.1.7.04-6886, citada na referida
notificação, foram pagos débitos de COFINS referente a janeiro e
fevereiro/2008 e que por outro lado foram compensados via crédito
presumido na DACON n° 36.31.19.41.76.77 (doc. 03) e na DACON n°
16.73.41.73.47.00 (doc. 04), respectivamente.
Considerando as informações acima descritas, solicitamos o reconhecimento
do crédito de R$ 422.171,49 com a homologação integral da PER/DCOMP n°
31572.94880.250412.1.3.04-0933, objeto da notificação.
Consequentemente, os débitos apontados no Despacho Decisório como
indevidamente compensados no valor total de R$ 418.468,87 (principal +
multa + juros), foram quitados anteriormente, motivo pelo qual impugna-o.”
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, conforme acórdão
DRJ assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 20/06/2008
DESPACHO DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INDISPONIBILIDADE.
Constatado que o crédito pretendido pela interessada não está disponível, tendo
sido utilizado para extinção de outro débito tributário, correto não reconhecimento
do direito creditório utilizado em compensação declarada e a conseqüente não
homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, combatendo o acórdão da
DRJ.
É o relatório.

VOTO
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.052 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900715/2014-59
3
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, entendo que ainda não se encontra
maduro para julgamento.

A controvérsia tem origem em Despacho Decisório que homologou apenas
parcialmente o crédito de COFINS no valor de R$ 422.171,493 (quatrocentos e vinte e dois mil,
cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), indicado na PER/DCOMP no
31572.94880.250412.1.3.04-0933.
A homologação parcial foi fundamentada na verificação, pelos sistemas eletrônicos
da Receita Federal, de que o referido crédito se encontrava reservado/bloqueado em razão de
outra Declaração de Compensação:
i.
PER/DCOMP no 01004.19405.171208.1.7.04-6886, que indica débitos de
COFINS referentes a janeiro e fevereiro/2008, com Situação
“HOMOLOGAÇÃO TOTAL” nos sistemas da Receita Federal.
Os dados sistêmicos da RFB registram dois valores bloqueados vinculados a esse
DARF: R$ 200.133,68, referente à PER/DCOMP no 01004.19405.171208.1.7.04-6886, e R$
222.037,81, referente à própria PER/DCOMP no 31572.94880.250412.1.3.04-0933 (objeto do
pedido de homologação integral), totalizando o valor integral do documento.
A Recorrente sustenta que a vinculação é indevida, pois os débitos de COFINS
referentes a janeiro e fevereiro/2008, declarados na PER/DCOMP no 01004.19405.171208.1.7.04-
6886, já haviam sido integralmente compensados via crédito presumido da não cumulatividade,
comprovado pelos seguintes documentos:
i.
DACON Retificadora no 36.31.19.41.76.77, transmitida em 19/02/2010,
referente a janeiro/2008, demonstrando saldo zero de imposto a pagar
(págs. 13 e 15 do demonstrativo);
ii.
DACON Retificadora no 16.73.41.73.47.00, transmitida em 19/02/2010,
referente a fevereiro/2008, também demonstrando saldo zero de imposto a
pagar (págs. 13 e 15 do demonstrativo);
iii.
DCTF Retificadora no 01.52.15.96.82-10, transmitida em 11/06/2010,
referente a janeiro/2008; e
iv.
DCTF Retificadora no 39.84.63.45.54-01, transmitida em 11/06/2010,
referente a fevereiro/2008.
Adicionalmente, a Recorrente demonstra que tentou cancelar a PER/DCOMP
problemática, mas o sistema da Receita Federal bloqueou a transmissão com a mensagem de que
as declarações já foram objeto de decisão administrativa, impossibilitando a sua regularização.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.052 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900715/2014-59
4
Necessário, assim, verificar se os débitos declarados nas PER/DCOMPs vinculadas ao
crédito da Recorrente existem, de fato, como obrigações em aberto ou se foram previamente
extintos por outros meios, gerando duplicidade nos registros da Administração.
Vale dizer que a Recorrente apresentou DCTFs retificadoras dos períodos, as quais
têm força declaratória superior ao DACON e, por outro lado, a DRJ analisou apenas a insuficiência
probatória do DACON, sem apreciar o efeito da DCTF retificadora sobre a obrigação declarada. A
DCTF retificadora foi transmitida bem antes do despacho decisório.
Assim, por entender verossímeis as alegações da Recorrente demonstradas em sua
peça recursal e ante a documentação comprobatória juntada aos autos às fls. 9/42 e 71/136,
proponho a conversão do julgamento em diligência para fins de que a Unidade de Origem:
1) Verifique a situação atual dos débitos declarados na PER/DCOMP no
01004.19405.171208.1.7.04-6886
(COFINS
janeiro
e
fevereiro/2008),
especialmente: se existem as DCTFs Retificadoras nos 3 01.52.15.96.82-10 e
39.84.63.45.54-01, ambas transmitidas em 11/06/2010, e qual o seu
conteúdo quanto aos períodos de apuração de janeiro e fevereiro/2008 e se
os referidos débitos foram extintos por crédito presumido da não
cumulatividade antes da vinculação ao crédito ora discutido;
2) Confirme se a PER/DCOMP no 01004.19405.171208.1.7.04-6886 foi
homologada com base em débitos que já haviam sido extintos por outro
meio, apurando se houve duplicidade de extinção do mesmo débito;
3) Verifique o efeito das DCTFs Retificadoras sobre os débitos declarados nas
DCOMPs vinculadas, informando se a retificação a zero do saldo devedor
altera ou deveria ter alterado a situação das alocações nos sistemas da
Receita Federal;
4) Caso entenda necessário, intime a Recorrente para fornecer documentos e
esclarecimentos que entenda necessários para sua análise;
5) Elabore parecer conclusivo indicando;
6) Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.052 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900715/2014-59
5

Fl. 145
DF CARF MF
Original